Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731655-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AAP FRANCHISING LTDA. AGRAVADO: OYSTERX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PEDRO MAGNO SALOMAO DIAS, JULIANA CRISTINA BATISTA SALOMAO DIAS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por A.A.P. Franchising Ltda. contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência proferida na ação de tutela antecipada antecedente processo n. 0732030-04.2025.8.07.0001, proferida pelo e. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília - DF. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator